Tribunal: TJES
Processo: 5004446-91.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Urgência
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004446-91.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELICIA MARTINS DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004446-91.2021.8.08.0012

RECORRENTE: DELICIA MARTINS DE SOUZA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS. LAUDO MÉDICO DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE QUANTITATIVO SUPERIOR AO DETERMINADO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que possui 75 anos e diversas condições agravantes de sua saúde, como hipertensão, doença de Parkinson e Alzheimer, necessitando fazer uso diário de 5 (cinco) fraldas geriátricas do tamanho G, por prazo indeterminado. Requer que o município de Cariacica forneça o aporte mensal de 150 (cento e cinquenta) fraldas descartáveis geriátricas, pelo período em que subsistir a necessidade da autora.

Em sede recursal (ID. 3245309), a recorrente requer seja deferido o benefício da gratuidade da justiça em seu favor, bem como que o Recorrido seja condenado ao fornecimento das fraldas geriátricas no quantitativo pleiteado na exordial, qual seja, 150 (cento e cinquenta) fraldas por mês, tamanho G adulto.

Tese da ré

Apresentou Contrarrazões em ID 3245312, pugnando pela integral manutenção da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3245305) dispôs que: “ANTE TODO O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando, em partes, a decisão liminar ID 7902774, determinando, por consequência, que o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, disponibilize à parte requerente, DELICIA MARTINS DE SOUZA, as fraldas descartáveis geriátricas pleiteadas, na quantidade de 90 (noventa) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Ademais, da análise dos documentos anexados junto à inicial, observo que o recorrente se revela como pessoa aparentemente hipossuficiente, sendo, inclusive, patrocinado pela Defensoria Pública Estadual, razão pela qual defiro o benefício da gratuidade de justiça.

Pois bem. Da análise do conjunto probatório constante dos autos, ouso discordar do entendimento do juízo de piso.

Isso porque restou comprovada nos autos a justificativa técnica que legitime o fornecimento das fraldas higiênicas na quantidade de 05 (cinco) unidades por dia, ou, 150 (cento e cinquenta) unidades por mês.

Observo do laudo técnico ao ID. 3245265, a necessidade do uso contínuo de fraldas geriátricas pela autora, que sofre de diversas condições de saúde listadas ao ID. 3245297.

Vejo pelas provas colacionadas pela autora, ora recorrida, que este se encontra acamada, além de ser portadora de Alzheimer, doença de Parkinson, hipertensão, sequela de trauma intracraniano entre outras condições de saúde. De acordo com o site do Ministério da saúde, podemos destacar sintomas da doença Alzheimer:

O primeiro sintoma, e o mais característico, do Mal de Alzheimer é a perda de memória recente. Com a progressão da doença, vão aparecendo sintomas mais graves como, a perda de memória remota (ou seja, dos fatos mais antigos), bem como irritabilidade, falhas na linguagem, prejuízo na capacidade de se orientar no espaço e no tempo. Entre os principais sinais e sintomas do Alzheimer estão: falta de memória para acontecimentos recentes; repetição da mesma pergunta várias vezes; dificuldade para acompanhar conversações ou pensamentos complexos; incapacidade de elaborar estratégias para resolver problemas; dificuldade para dirigir automóvel e encontrar caminhos conhecidos; dificuldade para encontrar palavras que exprimam ideias ou sentimentos pessoais; irritabilidade, suspeição injustificada, agressividade, passividade, interpretações erradas de estímulos visuais ou auditivos, tendência ao isolamento. (Fonte: http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/alzheimer).

É inconteste a necessidade da recorrida quanto ao seu pedido.

Saliento, nesta oportunidade, que o fornecimento de fraldas geriátricas, dependendo da situação, não é para mera comodidade ou uso higiênico, mas para garantia não só do direito à saúde, mas também do princípio da dignidade da pessoa humana, ditame basilar da ordem constitucional.

Não se trata de mera comodidade e higiene, posto que buscam minimizar a ocorrência de assaduras e o contato dos rejeitos do organismo com a pele do paciente, o que contribui para a não ocorrência de infecções em uma pessoa com sistema imunológico já debilitado em razão da idade.

Assim, as fraldas geriátricas, quando usadas para auxílio do tratamento dos efeitos da comorbidade do paciente, funcionam como verdadeiro insumo médico-hospitalar. O laudo médico acostado ao ID 3245265 aponta a real necessidade do uso de 05 fraldas higiênicas por dia para a paciente, fato que se justifica diante de sua idade e condição de saúde agravada pelo Alzheimer.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser modificada para dar provimento ao pedido autoral, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para determinar que o MUNICÍPIO DE CARIACICA disponibilize à recorrente DELICIA MARTINS DE SOUZA as fraldas descartáveis geriátricas pleiteadas, na quantidade de 150 (cento e cinquenta) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral”. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.